Tribunal: TJMT
Processo: 1014306-62.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014306-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR PEREIRA SANTOS - CPF: 080.019.211-74 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– JULGAMENTO DE FATO DIVERSO DO NARRADO NA INICIAL – CASO ESTRANHO AO PROCESSO – SENTENÇA NULA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
De acordo com o art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2. No caso, o recorrente sustenta na inicial que possui relação jurídica com o banco recorrido, contudo, não contratou os serviços que ensejaram a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a sentença apreciou situação referente a Cleyde da Silva Lima e Centrais Elétricas de Rondônia S.A, partes estranhas

ao processo.

3

A nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

4.

Sentença desconstituída.

5. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Joao Vitor Pereira Santos,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não restou comprovada a contratação dos serviços bancários que ensejaram a restrição questionada no processo.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024